Tribunal: TJBA
Processo: 8010589-48.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010589-48.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

Advogado(s)
:
LUCAS MENEZES BARRETO

APELADO: JAQUELINE SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
BASILIO ACELINO DE CARVALHO NETO, VANESSA RAMOS BRITO, LEANDRO NUNES GOBATTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM SISTEMA HIDRÁULICO. PRIVAÇÃO DE ACESSO A BEM ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por MRV Engenharia e Participações S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de JAQUELINE SANTOS DE JESUS, condenando a construtora ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de indenização por danos morais, em razão de falha na prestação de serviço, consubstanciada em vícios estruturais no sistema hidráulico do condomínio, que ocasionaram reiteradas interrupções no fornecimento de água à unidade habitacional da autora.

II. Questão em discussão

Discute-se a ocorrência de coisa julgada material, diante de suposta identidade entre o presente feito e ação anterior proposta pela autora, bem como a responsabilidade civil da construtora por danos morais decorrentes da falha no fornecimento de água à residência da consumidora, além da adequação do quantum indenizatório fixado.

III. Razões de decidir

Rejeita-se a alegação de coisa julgada, pois as causas de pedir e os pedidos das ações são distintos: uma relativa à entrega do imóvel com ausência de infraestrutura, outra à falha posterior no sistema hidráulico.

Ficou comprovado por laudo técnico que os problemas no abastecimento foram ocasionados por falhas estruturais nos reservatórios, de responsabilidade da construtora, afastando a tese de que a responsabilidade seria da concessionária EMBASA.

A conduta da construtora gerou privação ao acesso a serviço essencial, configurando dano moral indenizável, nos termos do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência consolidada.

O valor da indenização fixado em R$8.000,00 mostra-se razoável e proporcional à gravidade do dano, não justificando a sua redução.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1.A reiteração de falhas no abastecimento de água por vícios construtivos configura falha na prestação de serviço, ensejando indenização por dano moral. Não se configura coisa julgada quando os pedidos e causas de pedir são distintos entre as ações. O valor de R$8.000,00 a título de danos morais é compatível com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, art. 927; CDC, arts. 12, 14 e 22; CPC, art. 337.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1875432/MG; Súmula 326/STJ; Súmula 54/STJ; Súmula 362/STJ; TJ-BA, Apelação nº 0505172-68.2018.8.05.0146; TJ-MG, AC nº 10000220879811001; TJ-PE, Apelação Cível nº 0007227-90.2021.8.17.2480.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8010589-48.2023.8.05.0080
, em que figura como apelante a
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
e apelada
JAQUELINE SANTOS DE JESUS
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça